Tribunal: TJDFT
Processo: 0736265-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE. 2a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA. SUSCITADO. JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DA FALTA DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO. JUÍZO COMPETENTE SUSCITADO.

1. Não se tratando de relação consumerista e não sendo possível verificar de plano o abuso de direito ou vício de anuência na cláusula de eleição de foro, fica afastada a aplicação do §3o do art. 63 do CPC, não sendo possível que o Juízo decline de ofício da competência, por se tratar de competência relativa (territorial).

2. A incompetência relativa não pode ser declinada de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ firmado na Súmula n. 33. Ainda, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada no enunciado da Súmula n. 335 estabelece que: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

3. A competência para processar e julgar a causa é fixada no momento da propositura da ação e a sua alteração depende de requerimento da parte ré, prorrogando-se caso não haja impugnação a respeito.

4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente, o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília.